Tribunal: STF
Processo: Rcl 81822
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020724-33.2021.5.04.0008), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada em 2021 pela funcionária pública aposentada Hedilene Capela Lopes, pedindo reconhecimento de vínculo empregatício com a Valid Soluções S.A, no período de 02/10/2017 a 14/05/2021, alegando que “como papiloscopista a reclamante estava inserida na engrenagem mestra da segunda reclamada VALID, situando-se exatamente no centro do contrato mantido por esta com o DETRAN/RS, identificando pessoas e produzindo laudos. Trata-se, pois, da chamada subordinação estrutural.” 



    [...]



    Sustentou na petição inicial (documento 1) que “A oferta de emprego e todos os comandos laborais sempre vieram da segunda reclamada VALID, que é quem efetivamente deteve o poder diretivo sobre a reclamante., muito embora o “Contrato de Prestação de Serviços” tenha sido entabulado entre a primeira Reclamada - empresa Informal - e a Sra. Hedilene – autora da Ação principal).



    [...]



    Ademais, é relevante destacar, que muito embora a Reclamante da ação principal faça alegações de que sua contratação foi condicionada à constituição de pessoa jurídica, a análise documental comprova que constituição da pessoa jurídica ocorreu em 22/08/2017, ou seja, em data anterior ao início da prestação de serviços para primeira Reclamada, empresa “Informal”. Portanto, quando da contratação, a empresa da parte Autora já estava ativa e em pleno funcionamento.



    [...]



    Certo é que jamais existiu vínculo de emprego entre a empresa Valid e a Sra. Hedilene, existindo tão somente a prestação de serviços se deu em razão de contrato válido firmado entre duas pessoas jurídicas, sem que tenha alegado nenhum vício de consentimento no negócio jurídico celebrado e que pudesse resultar em sua suposta nulidade. (documento 2). 



    Repita-se, a Valid firmou contrato de prestação de serviços com a empresa Informal Serviços e Consultoria em Informática, porém nunca com a Sra. Hedilene. ” 



    Ao final, no mérito, requer “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para cassar as decisões impugnadas, visto que as teses firmadas pelo STF na ADPF 324, ADC 48, ADI’S 3.991 e 5.625, e RE 958.252 confirmam a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, assegurando também a liberdade de escolha da modalidade contratual, devendo ao final ser julgada improcedente a Reclamação Trabalhista n.º 0020724- 33.2021.5.04.0008, ou, sucessivamente, para que seja determinado o retorno dos autos à Corte de origem para que nova decisão seja proferida, respeitando as teses vinculantes firmadas”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    A sentença afastou a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços firmado por meio de pessoas jurídicas e assim se manifestou quanto à pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício (eDoc 6):



    “DA RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE AS PARTES 



    Alegou a reclamante que “Diante da necessidade imposta pelo DETRAN/RS à segunda reclamada VALID SOLUÇÔES S/A, o gerente regional desta – Sr. Luiz Carlos Pinheiro dos Santos – procurou o esposo da reclamante indagando-o sobre uma indicação de um perito papiloscopista para trabalhar junto ao DETRAN/RS”, tendo sido indicada, porém condicionada a contratação à constituição de uma MEI, por intermédio de uma terceira pessoa jurídica, a primeira reclamada. Refere ter laborado ininterruptamente em prol da segunda reclamada, e sustenta que os contratos de natureza mercantil mantidos serviram tão somente para mascarar a real relação empregatícia existente.  Sob a alegação de que sempre estiveram presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia, requereu o reconhecimento do vínculo de emprego, no período declinado na petição inicial.



    [...]



    Entendo que a utilização de pessoa jurídica previamente constituída, no presente caso, teve por objetivo mascarar a relação de emprego havida, caracterizando efetiva “pejotização”, motivo por que incide o disposto no artigo 9º da CLT.



    Diante de todo o exposto, reconheço que a reclamante prestou serviços com pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica e habitualidade em prol da segunda reclamada no período indicado na petição inicial, qual seja, de 2/10/17 a 14 /05/21, sem qualquer solução de continuidade.  



    Entendo, pois, por nulos os contratos de prestação de serviços mantidos por meio de empresa interposta. ” 



    O Tribunal Reclamado manteve o entendimento firmado em sentença, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 7):



    “O recurso ordinário da ré (Id. fb44bde), VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SEGURANCA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICACAO S.A, versa sobre imprestabilidade do depoimento da testemunha LUIZ CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS, vínculo de emprego e honorários advocatícios.



    [...]



    2. VÍNCULO DE EMPREGO. 



    Insurge-se a segunda ré contra o reconhecimento de vínculo de emprego com a autora. Alega, em síntese, que as provas dos autos demonstram que não existiu "pejotização" e que a pessoa jurídica foi constituída pela demandante antes de começar a prestar serviços para a ré. 



    Analiso.



    [...]



    Neste contexto, ressalto que o fato de a autora constituir empresa em seu nome não indica, por si só, tenha efetivo interesse em assumir a posição de sócia-empresária ou prestar serviços nesta condição. É inclusive de conhecimento geral que muitas empresas se valem dessa modalidade de labor para manter a atividade remunerada, transmudada de vínculo, ao que se conhece por "pejotização", que é a nova fórmula de fraude aos direitos sociais, mediante a qual transformam-se os trabalhadores em "sóciosempresários" pro forma de empresas terceirizadas, implicando a sonegação da paga de FGTS, gratificação natalina, férias, vale-transporte etc., em clara evidência, em tese, do crime do art. 203, caput, do Código Penal (frustração de direito trabalhista mediante fraude), em concurso material com os delitos dos arts. 299, caput (falsidade ideológica - em relação aos documentos produzidos para elidir o vínculo), e 297, §4º (sonegação dolosa de registro em CTPS), do mesmo codex. 



    Isso considerado, nego provimento ao recurso da segunda ré.” (eDoc 7)



    Inadmitido o recurso de revista (eDoc 11), a Reclamante interpôs agravo de instrumento, tendo sido negado seu seguimento, sob o fundamento de que o recurso de revista não reúne os requisitos previstos no art. 896-A, §1º, da CLT, já que os temas em debate não transcendem os interesses subjetivos do processo, inexistindo desacerto na decisão recorrida (eDoc 12). 



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços para elaboração de laudos e realização de supervisão técnica pela perita papiloscopista, ora beneficiária, bem assim o contrato firmado entre a Reclamante e Informal Serviços e Consultoria em Informática Ltda. (primeira reclamada na ação trabalhista). Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresas franqueadas para o desenvolvimento de suas atividades comerciais.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0020724-33.2021.5.04.0008, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente